Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600531-83.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600531-83.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600531-
83.2024.6.16.0085, que respeitados os requisitos legais e considerando que as impropriedades ou
irregularidades constatadas impedem a aprovação das contas, julgou desaprovadas as contas de
eleição 2024 Aparecido Dos Santos Vereador, Aparecido Dos Santos referente as eleições
municipais de 2024 e determinou ao prestador de contas que providencie o recolhimento ao
Tesouro Nacional da importância de R$ 1.686,78 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e
oito centavos), que deve ser recolhida pelo candidato, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº
23.607/2019, caso os candidatos a Prefeito e Vice Prefeito doadores das doações ilegais ainda não
tenham devolvido o valor. (Prestação de Contas Eleitorais Final do requerente: Eleição 2024
Aparecido dos Santos Vereador, Aparecido dos Santos, que concorreu aos cargo de Vereador do
Município de Querência do Norte nas Eleições Municipais de 2024. Julgadas desaprovadas, tendo
em vista, que verificou, inicialmente, o prestador de contas registrou o recebimento de doação de
serviços advocatícios e contábeis no valor de R$ 294,11 cada, bem como o recebimento de doação
de material impresso no valor de R$ 95,00 (5000 unidades x R$ 0,019), doadas por Alex Sandro
Fernandes e Marcio Cristiano Esser, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de Querência do Norte, e
bancadas com verbas do FEFC. Em decorrência do ajuste das contas da chapa de Alex Sandro
Fernandes e Marcio Cristiano Esser, o ora prestador também ajustou suas contas por ocasião da
apresentação da retificadora, e passou a registrar que recebeu doação de serviços advocatícios e
contábeis no valor de R$ 1.000,00, e que recebeu a doação de material impresso no valor de R$
370,00 (19500 unidades x R$ 0,019). Reduzindo proporcionalmente os valores ora alterados e não
justificados, verifica-se que o prestador de contas incluiu em sua prestação R$ 705,89 a maior
referentes a serviços advocatícios, R$ 705,89 a maior referentes a serviços contábeis e R$ 275,00 a
mais referentes a material impresso, totalizando uma inclusão de R$ 1.686,78 em doações
estimáveis em dinheiro e não justificadas na prestação de contas. SUPLENTE ). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
APARECIDO DOS SANTOS (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 APARECIDO DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44357844
30/01/2025
14:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44357844 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014001400100000043303135
Número do documento: 25013014001400100000043303135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:15:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.099

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600531-
83.2024.6.16.0085 – Querência do Norte – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 APARECIDO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÃO
2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS
PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA
RETIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO OBJETIVO DO ART.
26, §5º, DA LEI Nº 9.504/97. IRREGULARIDADE GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereador em razão
da alteração injustificada dos valores declarados a título de
doações estimáveis em dinheiro, referentes a serviços
advocatícios e contábeis, na prestação de contas retificadora. A
sentença determinou a devolução de valores ao Tesouro
Nacional e imputou má-fé ao recorrente, afirmando que teria
agido em conluio para auxiliar a chapa majoritária na omissão de
despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44357844 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014001400100000043303135
Número do documento: 25013014001400100000043303135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:15:43
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração injustificada
de valores na declaração de doações estimáveis em dinheiro,
envolvendo serviços advocatícios e contábeis pagos com
recursos do FEFC, constitui irregularidade grave suficiente para
a desaprovação das contas; e (ii) se a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional na prestação de contas do
recorrente configura bis in idem, uma vez que os valores já
foram imputados ao candidato doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) estabelecem que honorários advocatícios e
contábeis, quando pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados na
prestação de contas dos candidatos doador e donatário, conforme
o art. 26, §5º, da Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo
recorrente em sua prestação de contas compromete a
transparência e a fiscalização da aplicação dos recursos do
FEFC, especialmente quanto ao cumprimento das regras
previstas no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
constituindo irregularidade grave.
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se
impõe, especialmente considerando o montante envolvido (R$
1.686,78), que representa 12,86% do total movimentado na
campanha, acima dos limites fixados pela jurisprudência para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, além de já ter sido imposta ao candidato doador na
respectiva prestação de contas, também recaiu sobre outros
candidatos a vereador que inicialmente declararam os mesmos
serviços como doações estimáveis e posteriormente retificaram
suas contas para exclui-los. Tal duplicidade de imputação
configura bis in idem, vedado pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer desaprovadas em
razão da irregularidade grave, é necessário afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, sob
pena de enriquecimento sem causa da União e duplicidade de
sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de valores
relativos a serviços advocatícios e contábeis pagos com recursos
do FEFC, sem lastro documental, compromete a transparência

Num. 44357844 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014001400100000043303135
Número do documento: 25013014001400100000043303135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:15:43
da prestação de contas e constitui irregularidade grave,
ensejando a desaprovação das contas. 2. A determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional deve ser afastada
quando a mesma imputação já foi realizada na prestação de
contas do doador e de outros beneficiários, configurando bis in
idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §10, e
26, §§4º e 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75/SE,
Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 19.06.2023; TSE,
AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por APARECIDO DOS SANTOS contra a decisão do Juízo da 85ª
Zona Eleitoral - Loanda (id. 44274667), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas, em razão do recebimento de doações estimáveis em dinheiro, relativas a serviços advocatícios
e contábeis, de candidato filiado partido diverso do seu, em violação ao art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões (id. 44274678), o recorrente afirma que os equívocos apontados no relatório preliminar
foram corrigidos antes do julgamento das contas, em demonstração de sua boa-fé.
Frisa que não teve qualquer dispêndio de recursos públicos, sendo indevida a devolução de valores,
determinada na sentença de forma desigual, desproporcional e em duplicidade, na medida em que todos os
candidatos a vereador foram condenados à devolução, assim como o candidato a prefeito.
Pugna pela observância do entendimento aplicado na Prestação de Contas nº 0600433-98.2024.6.16.0085,
na qual esta Corte aprovou com ressalvas as contas de candidato a prefeito do município de Loanda,
impondo a ele a responsabilidade pela devolução dos valores.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as contas prestadas,

Num. 44357844 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014001400100000043303135
Número do documento: 25013014001400100000043303135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:15:43
ainda que com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44287321) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos da sentença recorrida foi publicada em
04/12/2024 (id. 44274676) e o recurso interposto em 07/12/2024 (id. 44274678), sendo, portanto,
tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador pelo município de
Querência do Norte nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude de declaração de recebimento de
doações estimáveis em dinheiro em valor superior ao inicialmente declarado, para com isso auxiliar a chapa
majoritária a omitir a realização de doações estimáveis realizadas em violação à regra disposta no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No relatório preliminar para expedição de diligências (id. 44274603) foram apontadas as seguintes
inconsistências: a) existência de contas bancárias não registradas na prestação de contas; b) atraso na
abertura das contas bancárias; e c) existência de saldo de R$ 9.500,00 no confronto entre os recursos
recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e as despesas declaradas como pagas com tais
recursos.
Ao ser intimado, em 21/11/2024, o recorrente apresentou manifestação, documentos e prestação de contas
retificadora. Na retificadora, ademais de corrigir e esclarecer as inconsistências apontadas, o recorrente
alterou as informações inicialmente constantes do Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro.
Inicialmente (id. 44274577) o recorrente havia declarado o recebimento de três doações estimáveis do
candidato Alex Sandro Fernandes, a saber: serviços advocatícios (R$ 294,11), serviços contábeis (R$
294,11) e materiais gráficos (R$ 95,00). Com a retificadora as doações passaram a ter os valores de R$
1.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 375,00, respectivamente (id. 44274629).
No parecer conclusivo, a análise técnica foi no sentido de que as falhas apontadas não comprometeram a
regularidade das contas, opinando pela aprovação das contas com ressalvas (id. 44274661).
A magistrada de origem acolheu os termos da análise técnica, reconhecendo que os vícios apontados no
relatório preliminar ensejavam apenas a aprovação com ressalvas, contudo, considerando informações

Num. 44357844 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014001400100000043303135
Número do documento: 25013014001400100000043303135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:15:43
extraídas das prestações de contas dos candidatos majoritários e de outros candidatos a vereador, desaprovou
as contas, pois concluiu que em relação à retificação dos valores relativos às doações estimáveis, o
recorrente agiu de má-fé, para auxiliar a chapa majoritária a omitir despesas irregulares, destacando que
ao que tudo indica, o prestador de contas está auxiliando a chapa majoritária a omitir
gastos eleitorais, incluindo em sua tabela de receitas o recebimento de doações estimáveis
em dinheiro não amparadas por prova documental, fazendo crer que está agindo em
conluio com a chapa do Prefeito e do Vice-Prefeito para maquiar as contas da coligação
majoritária e dos vereadores pertencentes aos partidos que integram a referida coligação.

Em que pese não haja nos autos elementos suficientes para se concluir pela existência de um conluio entre o
candidato proporcional e o candidato majoritário, ou mesmo pela má-fé do recorrente, as peculiaridades do
caso, especialmente em relação ao pagamento dos honorários advocatícios e contábeis, admitem a
desaprovação das contas.
Com efeito, a Lei nº 9.504/97 trata sobre os honorários advocatícios e contábeis, no que interessa ao
presente caso, nos seguintes termos:
Art. 23. (...)
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:
(...)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do
limite de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º
deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo
partidário ou do FEFC.
§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados
para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados em
anexo à prestação de contas dos candidatos.

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência,
até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não
reembolsados.

Num. 44357844 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014001400100000043303135
Número do documento: 25013014001400100000043303135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:15:43
§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários
decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às
campanhas eleitorais e em favor destas.
§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não
compreende doação eleitoral.

Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral dedicou-se a interpretar os referidos dispositivos e a respectiva
regulamentação constante da Resolução TSE nº 23.607/2019, destacando-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAMPANHA. PREFEITO. VICE-PREFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
GASTOS ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, negou provimento a recurso
eleitoral, mantendo a desaprovação de contas de campanha dos recorrentes, referentes às
Eleições de 2020, nas quais concorreram aos cargos de prefeito e vice-prefeito do
Município de Porto da Folha/SE, ao fundamento de que a ausência de registros de gastos
com serviços advocatícios teria comprometido a confiabilidade das contas.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
2. Os recorrentes apontam ofensa aos arts. 23, § 10, da Lei 9.504/97; 25, § 1º, e 35, § 3º, da
Res.-TSE 23.607, ao argumento de que a suposta omissão de gastos com serviços
advocatícios não comprometeu a transparência das contas, pois a própria lei, além de ter
excluído esse tipo de despesa do limite de gastos da campanha, dispensou a formalização
de receita proveniente de pagamento dos serviços advocatícios por terceiro.
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019, "o
pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro".
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de campanha e do
rol de doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o pagamento efetuado por
pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo legislador, e
não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há necessidade do respectivo
registro no campo de receitas na prestação de contas.
6. Considerando o contexto fático-probatório do aresto regional, de que houve doação de
serviços advocatícios realizados pela advogada que atua no presente feito, não se trata de
hipótese de doação estimável em dinheiro, razão pela qual, nos termos do § 10 do art. 23
da Lei 9.504/97, é dispensável o respectivo registro na prestação de contas, como, aliás, foi
a conclusão da Corte de origem.
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97, porquanto é
incontroverso que houve prestação direta de serviços advocatícios e não contratação de
despesas pagas com recursos do FEFC, hipótese em que se exige a apresentação de
informações correspondentes anexas à prestação de contas dos candidatos.
8. Ainda que se considere o serviço prestado pela advogada como realização de gastos por
terceiro em apoio a candidato de sua preferência, o próprio art. 27, caput, e §§ 1º e 2º, da

Num. 44357844 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014001400100000043303135
Número do documento: 25013014001400100000043303135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:15:43
Lei 9.504/97 dispensa tal contabilização, desde que não haja reembolso, e afasta a
configuração como doação eleitoral.
9. Na espécie, apesar de a Corte de origem ter assentado não ser possível exigir dos
recorrentes o registro formal do serviço advocatício, assinalou que deveria ser comprovada
a origem dos recursos, razão pela qual desaprovou as contas.
10. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que entender
necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a preservar a transparência
das contas eleitorais, na forma do art. 53, II, h, da Res.-TSE 23.607, não há como exigir
informação cujo próprio registro é dispensado pela legislação.
11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há nenhum elemento ou
circunstância que justifique a investigação da origem dos recursos, uma vez que, além de
não terem sido constatadas outras irregularidades, não houve demonstração de má-fé,
tampouco dúvida quanto à fonte de arrecadação da campanha.
12. Considerando as premissas do aresto regional e as inovações trazidas pela Lei
13.877/2019, que alterou dispositivos da Lei 9.504/97 no tocante aos serviços advocatícios
e ao registro destas atividades nas prestações de contas, o recurso especial merece
provimento com a consequente reforma do aresto regional e a aprovação das contas de
campanha dos recorrentes.
13. Em sede de obiter dictum, dada a ausência de disciplina específica acerca do tema,
eventual solução adotada por esta Corte Superior deve ser considerada para a edição das
instruções atinentes ao pleito de 2024, de modo a evitar a surpresa ao jurisdicionado no
que diz respeito às informações essenciais à prestação de contas.
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento.
(REspe nº060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 19/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO COMO
GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SUPRIR FALTAS. OMISSÃO.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE.
SÚMULA Nº 30/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO.
AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE. INEXISTÊNCIA NO AGRAVO INTERNO DE
FUNDAMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS PREMISSAS ASSENTADAS NO
PRONUNCIAMENTO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por Álvaro Henrique
Cardoso de Souza contra decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/PA por
intermédio do qual foram desaprovadas suas contas de campanha relativas à disputa ao
cargo de deputado estadual no pleito de 2022.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da falta de
contabilização do pagamento de honorários de advogado e de contador.
3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque
alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se
inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir no
óbice das Súmulas nº 28 e nº 30/TSE.

Num. 44357844 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014001400100000043303135
Número do documento: 25013014001400100000043303135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:15:43
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não
estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício
da ampla defesa. Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as
despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas,
embora excluídas do limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a
registro na prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento
firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois,
naquele caso foi possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as despesas
com serviços jurídicos não foram pagas pelo candidato, mas realizadas de forma gratuita
pela advogada em favor do candidato, situação que dispensa o registro na prestação de
contas porque não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Não se admite juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos retificadores
na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista os
efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.
7. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas assentadas
na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses recursais que são,
agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao recurso diante da já assentada
impossibilidade de alteração do acórdão de origem em razão da incidência das Súmulas nº
24, nº 28 e nº 30/TSE.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgReg no AREspe nº060178665, Min. André Ramos Tavares, DJE de 08/05/2024)

Do cotejo entre os dispositivos legais e os referidos julgados é possível estabelecer as seguintes premissas:
a) honorários advocatícios e contábeis são despesas eleitorais, embora não estejam sujeitos
ao limite de gastos;
b) os gastos realizados pelos candidatos com serviços advocatícios e contábeis devem ser
declarados na prestação de contas;
c) a prestação desses serviços pro bono não constitui doação estimável em dinheiro e,
portanto, não precisa ser declarada na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados e pagos por terceiros não constituem doação
estimável em dinheiro e, portanto, não precisam ser declarados na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados por partidos ou outros candidatos:
d.1) utilizando recursos privados ou recursos do Fundo Partidário, não constituem
doação estimável em dinheiro e, portanto, não precisam ser declarados na prestação de
contas do candidato donatário; e
d.2) utilizando recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -

Num. 44357844 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014001400100000043303135
Número do documento: 25013014001400100000043303135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:15:43
FEFC, devem ser declarados nas prestações de contas dos candidatos doador e
donatário.

Conclui-se, portanto, que o caso em apreço se amolda à única hipótese em que a legislação exige que os
valores relativos a honorários advocatícios e contábeis pagos por terceiros seja declarada na prestação de
contas do candidato donatário: quando são pagos por outro candidato (ou partido) com recursos do FEFC.
E a razão de ser esse o único caso em que se exige a declaração é possibilitar à Justiça Eleitoral o confronto
das informações prestadas por doador e donatários, possibilitando a efetiva fiscalização do destino dado ao
doador para os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Assim, ao proceder à retificação do valor das doações recebidas sem nenhuma justificativa ou lastro
documental, o recorrente acabou por desatender o comando normativo e comprometer o próprio objetivo da
norma, o que constitui vício grave, não merecendo reparos a sentença recorrida no que se refere ao
reconhecimento da irregularidade e à desaprovação das contas.
Com efeito, o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INST NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso dos autos, o valor excedente declarado pelo recorrente na retificadora, sem justificativa e sem lastro
documental, foi de R$ 1.686,78, que corresponde a 16,56% do total movimentado na campanha, o que afasta
a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar as

Num. 44357844 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014001400100000043303135
Número do documento: 25013014001400100000043303135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:15:43
contas com ressalvas, tal como pretendido pelo recorrente.
No entanto, no que se refere ao pedido de afastamento da determinação de devolução de valores, o recurso
merece provimento.
A legislação eleitoral e as normas regulamentares contidas na Resolução TSE nº 23.607/2019 prevêem a
obrigação do candidato recolher valores ao Tesouro Nacional em apenas três hipóteses: recebimento e
utilização de recursos de origem não identificada (art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019); sobras de
campanha de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (art. 50, §5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019) e ausência de comprovação ou utilização indevida de recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC (arts. 17, §2º e 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
No caso em apreço, a conduta do recorrente não se amolda a nenhuma dessas hipóteses.
Embora os serviços declarados como doação estimada, cujos valores foram injustificadamente retificados,
tenham sido pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a devolução de valores
já foi determinada na prestação de contas do candidato doador.
Ademais, os candidatos a vereador que inicialmente tinham declarado as doações estimáveis dos mesmos
serviços e posteriormente negaram o seu recebimento, o que teria ensejado a retificação dos valores na
prestação de contas do recorrente e de outros candidatos a vereador filiados ao PL, partido do candidato
doador, também responderão solidariamente pela devolução dos valores, nos termos do art. 17, §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim, tem-se que a determinação de devolução de valores na presente prestação de contas efetivamente
configura bis in idem, o que é vedado na legislação e ensejaria o enriquecimento sem causa da União.
Destarte, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas para o fim de se afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se o reconhecimento da irregularidade e a
desaprovação das contas do recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para o único fim de afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44357844 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014001400100000043303135
Número do documento: 25013014001400100000043303135
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:15:43
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600531-
83.2024.6.16.0085 - Querência do Norte - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 APARECIDO DOS SANTOS
VEREADOR, APARECIDO DOS SANTOS - Advogado dos RECORRENTES: EMMANUEL FABIO
DOMINGUES GOMES - PR106492 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.01.2025